Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727677-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JANINE GOMES DUARTE AGRAVADO: JANINE GOMES DUARTE, N. M. G. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum que lhe movem JANINE GOMES MENDES e seu filho N.M.G.M. (proc. n. 0704120-20.2021.8.07.0008). A decisão ora agravada trata de tutela de urgência, na qual o MM. Juiz a quo determinou à ora agravante que forneça ao 2o agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, tratamento cirúrgico para osteotomia varizante do fêmur proximal esquerdo e osteotomia acetabular à esquerda, como tenoplastia de adutores dos quadris direito e esquerdo e tenoplastia de isquiotibias direito e esquerdo, conforme recomendação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aduz a agravante, em síntese, que não restaram evidenciados nos autos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência, eis que os relatórios médicos juntados aos autos não atestam qualquer situação de urgência ou emergência, conforme dispõe o art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/1998, além de não constar qualquer informação no sentido de que o não atendimento imediato ao pedido de cirurgia implicaria em agravamento do quadro clínico do 2o agravado. Alega que a 1a agravada, genitora do 2o agravado, menor impúbere, assinou a Proposta de Adesão ao plano de saúde ofertado pela agravante em 21/10/2019, com vigência a partir de 15/11/2019; que no momento do preenchimento da Declaração de Saúde - DS, não informou que o 2o agravado era portador de paralisia cerebral (CID G80), como também de Deformidade Congênita não especificada do quadril (CID Q65.9); que em 12/11/2020, os agravados foram comunicados da necessidade de cumprimento do período de 24 (vinte e quatro) meses referente a Cobertura Parcial Temporária – CPT, após ser constatado pela Auditoria Médica da agravante a omissão por parte da 1a agravada quando do preenchimento da DS no que tange ao conhecimento de doença preexistente. Afirma que os procedimentos cirúrgicos pretendidos estão diretamente relacionados com a patologia preexistente não declarada, razão pela qual entende inexistir obrigatoriedade de cobertura antes que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes complete os 24 (vinte e quatro) meses de vigência, o que ocorrerá em 15.11.2021. Tece considerações acerca da Lei no 9.656/98 e a possibilidade de suspensão do atendimento, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nas situações onde seja comprovada a doença preexistente (art. 11), vigendo a Cobertura Parcial Temporária – CPT para atendimento de procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados exclusivamente às doenças e lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário (art. 2o, I e II, da RN no 162/07 – ANS). Destaca que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes prevê, em sua cláusula X, a suspensão da cobertura por um período de até 24 (vinte e quatro) meses da contratação do plano para procedimentos cirúrgicos relacionados à doenças ou lesões preexistentes, o que se perfaz na hipótese dos autos, porquanto os procedimentos cirúrgicos pleiteados estão relacionados a doenças preexistentes, omitidas pelos agravados no momento da contratação. Colaciona julgados a sustentar sua tese. Narra, ainda, que não houve negativa de sua parte para autorizar os procedimentos pretendidos, como também salienta a irreversibilidade da tutela deferida, eis que os agravados são beneficiários da justiça gratuita. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, desobrigando-a de autorizar o procedimento cirúrgico pretendido pelo 2o agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e, em pedido sucessivo, o seu provimento, de forma a determinar que a parte agravada preste caução nos autos, a fim de se permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo regular IDs 28574356 e 28574357. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que se mostram relevantes os argumentos expendidos pela agravante quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência ao agravado N.M.G.M. Com efeito, o requisito da probabilidade do direito invocado pela parte agravada não se mostra evidente, uma vez que é discutível a cobertura do procedimento que pretende realizar devido à ausência de informação acerca da doença preexistente no Formulário de Declaração de Saúde constante no ID 28576561, o qual é parte integrante da proposta de plano de saúde coletivo por adesão de ID 28576560 ao qual aderiu o agravado, representado por sua genitora. Quanto ao ponto, é de se destacar que a documentação colacionada aos autos de origem relaciona o procedimento cirúrgico indicado pelo profissional médico à patologia de que é portador o 2o agravado – paralisia cerebral (CID G80), conforme se verifica do laudo constante do ID 99791343 dos autos originários, o que estabelece, a princípio, a licitude da agravante em negar o procedimento cirúrgico ao agravado N.M.G.M. no curso do prazo de carência de até 24 (vinte e quatro) meses a contar da adesão ao plano, conforme Cobertura Parcial Temporária - CPT autorizada pela Resolução no 162/2007-ANS, nos termos dos arts. 2o, II e 5o do citado normativo, em razão da omissão do contratante quanto à informação sobre a existência de doença preexistente no ato da adesão. Assim dispõem os dispositivos apontados, senão vejamos: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. Sem grifos no original. De sua parte, vê-se que a agravante fez constar no item 7.25 da proposta de adesão firmada pela genitora do 2o agravado (ID 28576561) a informação acerca da necessidade de declinar (informar) doenças preexistentes na Declaração de Saúde, como também a possibilidade de aplicação, pela operadora, da Cobertura Parcial Temporária (CPT). Além da questão relativa à cobertura aplicável à hipótese, tendo em vista a omissão dos agravados quanto à existência de doença preexistente no ato da contratação, os laudos médicos colacionados aos autos principais, embora demonstrem a gravidade do quadro de saúde do agravado N.M.G.M., não indicam urgência na realização do procedimento. Nesse sentido, é o relatório médico constante no ID 99791343, no qual o Cirurgião Pediátrico relaciona os procedimentos cirúrgicos necessários e, com base neles, faz a requisição de materiais e internação hospitalar, mas não assinala urgência. Com efeito, somente a urgência/emergência no estado de saúde do paciente autoriza a quebra da cláusula de carência contratual, conforme dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Sobre o tema, trago à colação julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O diagnóstico médico é prova suficiente à demonstração da urgência do procedimento indicado, sendo a internação necessária ao controle dos sintomas. Tal obrigação não decorre tão somente das cláusulas do contrato, mas, sobretudo, do art. 35-C da Lei n. 9.695/98, que afasta a restrição de atendimento da rede hospitalar firmada no contrato de plano de saúde entre as partes, quando ocorre uma situação de urgência/emergência. 2. Com efeito, a multa por descumprimento da obrigação é medida coercitiva, devendo ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o agravante a cumprir a obrigação de fazer estabelecida por determinação judicial. Destarte, o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203436, 07112765420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, se o médico que acompanha o tratamento do autor/agravado não faz menção à urgência na realização da cirurgia, a par de todo o quadro de saúde por ele apresentado, não se vislumbra, de imediato, a ilicitude na recusa da operadora. Ainda que evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo devido à gravidade da enfermidade que acomete o agravado, é inconteste que esse requisito, por si só, não autoriza a concessão da tutela provisória de urgência. Amparando a tese: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA.REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, deve ser aferido a partir da possibilidade de êxito do recurso extraordinário. 2. Na espécie, verifica-se que um dos temas deduzidos nas razões do recurso extraordinário, consistente na aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, é objeto do RE 1.101.937/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral. 3. Tal realidade demonstra a presença do requisito da fumaça do bom direito, mormente em se considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de que nenhum processo que verse sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. 4. De sua vez, o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação se evidencia na existência de diversas petições protocoladas no presente feito solicitando a expedição de certidão de objeto e pé, com vistas a subsidiar o cumprimento provisório de sentença. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANFERÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE NEGOCIO "CASADO". NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes, que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora na petição inicial. 3. O reconhecimento de nulidade do contrato pela existência de fraude demanda a cognição exauriente, após possibilitado o exercício do contraditório às partes envolvidas. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1242524, 07271923120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Tenho, pois, que a prova produzida nos autos de origem, na fase incipiente em que se encontra o feito, não ampara a pretensão deduzida liminarmente pelos autores/agravados. Por conseguinte, a multa imposta pelo descumprimento da obrigação não é exigível por ora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se o agravado N.M.G.M. para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 11:49:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator